Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704585-85.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA DOS SANTOS SOUZA MIRANDA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em razão do preceituado no art. 10 do CPC, dê-se ciência às partes da certidão de ID 52034370, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator